Tribunal: TJMT
Processo: 1000552-22.2020.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000552-22.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DA SILVA & BALDIN LTDA - CNPJ: 20.769.837/0001-07 (APELANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA –
POSSIBILIDADE – VEÍCULO CONDUZIDO POR
TERCEIRO
EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ

–

CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO
– AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO CONFIGURADO POR PARTE DO SEGURADO
QUE DEIXOU DISPONÍVEL A CHAVE DO VEÍCULO
– FALHA NO DEVER DE GUARDA DO BEM – CULPA IN VIGILANDO – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 768 DO CÓDIGO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a negativa de cobertura securitária se comprovado nos autos que o condutor embriagado for o próprio segurado ou ainda, quando comprovado que este deixou disponível a chave do veículo, voluntariamente, a terceiro em estado de embriaguez.

“[...]
Na hipótese de restar comprovado que o condutor do veículo sinistrado estava em estado de embriaguez no local e hora do acidente, e que pela dinâmica do evento, teve influência na sua ocorrência, logo, possível a exclusão da cobertura por agravamento do risco, diante do disposto no art. 768 do Código Civil.
[...]”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2242129 RS 2022/0350679-5, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2023)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Da Silva & Baldin Ltda.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop, nos autos da ação de cobrança, manejada em face de
Bradesco AUTO/RE Companhia de Seguros
, que julgou improcedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o
valor
atualizado da causa.

Nas razões de recurso, a apelante sustenta que ao contrário do que consignado na sentença, o fato da parte autora não ter autorizado expressamente que terceiro utilizasse o veículo sinistrado é extremamente relevante
, para fins de garantir o seu direito à indenização securitária, por força do disposto no art. 768 do Código Civil.

Aduz que a seguradora não provou que ele agiu de má-fé na entrega do seu veículo ao terceiro, de modo que sendo o acidente causado por culpa de terceiro, por dirigir embriagado, não é causa de perda do direito ao seguro, por não configurar agravamento de risco
imputável ao próprio segurado.

Pede o provimento do recurso, para o fim de condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária, considerando o valor do veículo constante na tabela FIPE, bem como ao pagamento do prejuízo material sofrido por conta da locação de veículo.

Contrarrazões apresentada no Id. 212849791, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante ingressou com
a presente
demanda visando a condenação da r
equerida/apelada ao pagamento da indenização
previst
a
na apólice de seguro nº 074544 e de danos materiais, diante do sinistro ocorrido em 21/07/2019 com o veículo segurado, qual seja,
Ford Ranger XLS 2.2 4X4 CD, ano 2014/2015, placa
FYQ0680, dirigido na ocasião por Lucas
Lattanzi

Banck
.

Para tanto, a
duziu que
a seguradora se recusou a pagar a indenização, limitando a dizer que “
Mediante detida análise da documentação apresentada, constatou-se que o evento ocorreu em circunstâncias nas quais o contrato de seguro, taxativamente, isenta a responsabilidade de indenização da Seguradora, conforme previsto nas condições gerais da apólice
”. Todavia,
alegou que
não deve prevalecer tal justificativa, tendo em vista que o condutor pegou o veículo sem conhecimento e sem autorização dos seus sócios, além d
e não ser causa de perda do direito ao seguro, por não
configurar agravamento de risco imputável ao pr
óprio segurado, o fato do
acidente
ter sido ocasionado
por culpa de terceiro, por dirigir embriagado
.

Após a devida instrução probatória, sobreveio a sentença de improcedência do pedido, sob o fundamento de que houve o agravamento do risco pelo condutor, afastando a indenização securitária nos termos das condições gerais da apólice contratada, principalmente porque não há como afastar a conclusão lógica de que o estado de embriaguez do condutor do veículo foi o fator determinante para a ocorrência do evento danoso.

O recurso não comporta provimento
.

No caso,
trata-se de ação de indenização securitária, diante da subtração por terceiro das chaves do veículo segurado, o que ensejou o acidente e a consequente perda total do bem.

Com efeito, nos termos do art. 768 do Código Civil, “
o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato
”.

P
ara que reste configurado o agravamento do risco, é ônus da seguradora a comprovaç
ão de que os sócios da

segurada, autora/apelante,
tenha
m
agido de má-fé ao deixar as chaves do
automóvel
em sua casa, ocasião em que o Sr.
Lucas
Lattanzi

Banck
as teria pegado e conduzido o veículo, causando o sinistro, posto que a boa-fé
é
presumida.

Nesse ponto,
coaduno do entendimento
da magistrada

a quo
no sentido de que
“
a alegação de que o condutor não foi autorizado a utilizar veículo não pode ser acolhida, para os fins pretendidos, haja vista que a parte autora demonstrou conduta negligente, ao deixar a chave do automóvel em local de fácil acesso a pessoa que se encontrava em sua residência, com seu consentimento
”
.

Não obstante a afirmação da apelante de que o condutor do veículo Lucas
Lattanzi

Banck
foi contratado apenas para cuidar dos animais de estimação dos sócios enquanto estes realizavam uma viagem, não tendo qualquer autorização de utilizar o veículo que estava na residência
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o agravamento intencional de que trata o art. 768 do Código Civil envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando)
do bem
e o dever de escolha adequada daquele a quem confia
a
prática do ato (culpa in elegendo).

Dizer que a apelante não agiu com dolo, tampouco culpa, uma vez que não deu permissão para o terceiro condutor utilizar seu veículo, não altera as circunstâncias fáticas do caso em análise.

Isto porque, o fato de o terceiro ter acesso à residência dos sócios da segurada com o consentimento
deles,
quando estavam viajando
,
aponta a possibilidade de utilização do veículo já que a chave estava ao seu alcance.

Como pontuado pela magistrada
a quo
“
a parte autora não teve a cautela que se espera, a fim de impossibilitar que pessoas não autorizadas tivessem condições de obter a chave do veículo segurado. É dizer: a parte autora contratou terceiro alheio ao feito para cuidar de seus animais de estimação e deixou as chaves do veículo em local acessível, sendo irrelevante, assim, que não tenha havido autorização expressa para a utilização do veículo sinistrado
”.

Sendo assim, existindo prova concreta e cabal da alegada
embriaguez do condutor do veículo segurado e que essa circunstância foi
a
causa do acidente, tem-se por legítima a recusa da segurado
ra.

Na hipótese,
restou incontroverso o estado de embriaguez em
q
ue se encontrava o

condutor do veículo segurado no dia do sinistro.

Restou incontroverso também que o referido estado de embriaguez foi
a

causa

primária e determinante para a ocorrência do acidente que
ensejou na perda total do veículo segurado
.
Vejamos o que constou do boletim de ocorrência,
in
verbis
:

“ESTA GUMP FOI ACIONADA VIA COPOM INFORMANDO DE UM ACIDENTE ENVOLVENDO EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, CHEGANDO
NO
LOCAL, CONSTATAMOS A VERCADIDADE DO FATO EM QUE O SUSPEITO ESTAVA CONDUZINDO UMA CAMIONETE MARCA S10 DE COBRA BRANCA E DE PLACA FYQ 0680 DE SINO PELA AVENIDA DAS EMBAUBAS SENDO AVENIDA JACARANDÁS, QUANDO VEIO A COLIDIR NA
TRASEIRA DE UM ÔNIBUS QUE ESTAVA PARADO NA AVENIDA DAS EMBAUBAS PRÓXIMO A AVENIDA JACARANDÁS. FOI ACINADA A GUARDA MUNICIPAL PARA REALIZAR O TESTE DO BAFÔMETRO NO SUSPEITO, ESTA GUPM NOTOU QUE
O MESMO
HAVIA INGERIDO BEBIDA
ALCOOLICA
MAS NÃO SE PODE AFIRMAR A QUANTIDADE INGERIDA POIS
O MESMO
NEGOU-SE A REALIZAR O TESTE DO BAFÔMETRO. A GUARDA MUNICIPAL RECOLHEU O VEÍCULO DO SUSPEITO ATÉ O PÁTIO DO DETRAN. DIANTE DO EXPOSTO O SUSPEITO FOI CONDUZIDO, SEM LESÕES CORPORAIS, POR ESTA GUPM ATÉ A DELEGACIA DE POLÍCIA PARA DEMAIS PROVIEDÊNCIAS QUE O CASO REQUER” (Id. 212849724).

Desse modo, ainda que a conduta dolosa de conduzir embriagado não tenha sido praticada pela segurada, esta incorreu em conduta culposa grave ao falhar no dever de guarda ou vigilância do veículo, sendo seu o ônus de provar que houve a subtração do mesmo e o uso não consentido para afastar a sua presunção de culpa, o que não foi alcançado nos autos, inobstante a
declaração do terceiro condutor do veículo por meio de
escritura pública declaratória acostada ao Id. 212849729.

Nestes casos, em que terceiro condutor
pratica
direção
sob efeito
de álcool, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há o agravamento do risco apto a afastar a cobertura securitária, vejamos,
in
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR CONSTATADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
.
Na hipótese de restar comprovado que o condutor do veículo sinistrado estava em estado de embriaguez no local e hora do acidente, e que pela dinâmica do evento, teve influência na sua ocorrência, logo, possível a exclusão da cobertura por
agravamento do risco, diante do disposto no art. 768 do Código Civil.
Acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2242129 RS 2022/0350679-5, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2023)

(destaquei)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
TERCEIRO CONDUTOR (FILHO). AGRAVAMENTO DO RISCO. EFEITOS DO ÁLCOOL. SINISTRO. CAUSA DIRETA OU INDIRETA. PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA. CULPA GRAVE DO SEGURADO. CULPA IN ELIGENDO E CULPA IN VIGILANDO.
PRINCÍPIO DO ABSENTEÍSMO. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SEGURO.

1
. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel quando o causador do sinistro foi terceiro condutor (filho do segurado) que estava em estado de embriaguez.

3.
O art. 768 do Código Civil dispõe que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

4. A configuração do risco agravado não se dá somente quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo, mas abrange também os condutores principais (familiares, empregados e prepostos).

5. O agravamento intencional de que trata o art. 768 do Código Civil envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in
eligendo
).

6. A direção do veículo por um condutor alcoolizado já representa agravamento essencial do risco avençado, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que preveja, nessa situação, a exclusão da cobertura securitária. A bebida alcoólica é capaz de alterar as condições físicas e psíquicas do motorista, que, combalido por sua influência, acaba por aumentar a probabilidade de produção de acidentes e danos
no trânsito. Comprovação científica e estatística.

7. O seguro de automóvel não pode servir de estímulo para a assunção de riscos imoderados que, muitas vezes, beiram o abuso de direito, a exemplo da embriaguez ao volante. A função social desse tipo contratual torna-o instrumento de valorização da segurança viária, colocando-o em posição de harmonia com as leis penais e administrativas que criaram ilícitos justamente para proteger a incolumidade pública no trânsito.

8. O segurado deve se portar como se não
houvesse seguro
em relação ao interesse segurado (princípio do absenteísmo), isto é, deve abster-se de tudo que possa incrementar, de forma desarrazoada, o risco contratual, sobretudo se confiar o automóvel a outrem, sob pena de haver, no Direito Securitário, salvo-conduto para terceiros que queiram dirigir embriagados, o que feriria a função social do contrato de seguro, por estimular comportamentos danosos à sociedade.

9. Sob o prisma da boa-fé, é possível concluir que o segurado, quando ingere bebida alcoólica e assume a direção do veículo ou empresta-o a alguém desidioso, que irá, por exemplo, embriagar-se (culpa in
eligendo
ou in vigilando), frustra a justa expectativa das partes contratantes na execução do seguro, pois
rompe-se
com os deveres anexos do contrato, como os de fidelidade e de cooperação.

10.

Constatado que o condutor do veículo estava
sob influência
do álcool (causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768 do Código Civil
. Por outro lado, a indenização securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros).

11.
Agravo interno não provido.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.039.613/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 29/10/2020.)
(destaquei)

No mesmo sentido, já decidiu este Sodalício,
in
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA/SEGURADO – CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ ATRAVÉS DO ETILÔMETRO – AGRAVAMENTO DO RISCO – COMPROVAÇÃO - COBERTURA SECURITÁRIA AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Considerando as provas documentais produzidas nos autos, encontra-se demonstrado o agravamento do risco quando o segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo, uma vez que deve ter domínio do automóvel
a todo momento
, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
Sendo a embriaguez do motorista incontroversa, bem como o fato de tal embriaguez ter sido a causa determinante (primária) para a ocorrência do acidente, tal fato importa no descumprimento contratual pela parte autora, o que afasta a cobertura secu
ritária e o dever de indenizar
.”
(TJ-MT 10016411920208110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)
(destaquei)

Nesse contexto,
é certo que os danos decorrentes da condução de veículo por pessoa

embriagada não é risco abrangido pelo contrato de seguro, especialmente quando a

condição de embriaguez é a única causa para a ocorrência do sinistro, pois não

podem ser segurados os riscos referentes a atos dolosos, nos termos do art. 762, do
Código Civil
.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
de 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024